Tribunal: TJDFT
Processo: 0706729-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0706729-31.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: BARBARA MENDONCA TAVARES DE MIRANDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra o v. Acórdão Id. 25322353,que negou provimento à Apelação. Antes do julgamento dosEmbargos de Declaração, foi anexado aos autos termo de acordo entre as Partes (Id. 26313621). O termo de acordo está subscrito pelos Advogados de ambas as partes, todos com poderes para transigir. Assim, HOMOLOGOo acordoId. 26313621, na forma do art. 932, inc. I, do Código de Processo Civil c/c o art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília, 10 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora